Tribunal: STF
Processo: AI 712497
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. 



    Havendo posição consolidada desta Casa, não subsiste a exigência da submissão à reserva de plenário insculpida no art. 97 da Carta Maior. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.